Tribunal: TJBA
Processo: 8010641-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010641-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KLAUS LEHNER

Advogado(s)
:
ALEXANDRE LIMA CRUZ, SANDRA REGINA SBORZ FELIX

AGRAVADO: CELIA CRSITINA SANDES FREAZA

Advogado(s)
:
JOELLINGTON SANTOS SANDES

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
processual
civil. Recurso de agravo interno.
Intimação eletrônica via Pje. Validade. Pretensão de republicação da sentença indeferida. Manutenção.
Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento às razões recursais com base na jurisprudência pacificada no STJ acerca da validade da intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), quando realizada via PJe, acarreta nulidade processual e justifica a republicação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, desde que observadas as disposições da Lei 11.419/2006 e do CPC, sendo desnecessária a publicação no DJE quando a ciência ocorrer pelo portal eletrônico.

4.
O §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006 dispõe que as intimações eletrônicas realizadas pelo sistema oficial serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conferindo-lhes plena eficácia jurídica.

5. A alegação de quebra de padrão não se sustenta, diante da consolidação do uso do PJe como canal oficial de intimação pessoal no âmbito do TJBA, compatível com os princípios da celeridade, eficiência e segurança jurídica.

6.
O agravo interno limita-se a repetir fundamentos já analisados, não trazendo elementos novos que justifiquem a reforma da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno no agravo de instrumento
nº

8010641-22.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
KLAUS LEHNER

e, como agravada,
CÉLIA CRISTINA SANDES FREAZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.